Tribunal: STF
Processo: RE 233575
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. 
   Honorários advocatícios. Discussão na execução. 3. Incidência de 
   correção monetária sobre valores pagos a maior de ICMS, majorado 
   pela Lei estadual n.º 6.556/1989. Preclusão da matéria. 4. Embargos 
   de declaração rejeitados.